Tribunal: TJMT
Processo: 1019952-19.2024.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019952-19.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), CLAUDINEY HONORIO DA SILVA - CPF: 833.902.862-68 (APELANTE), JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO - CPF: 266.218.941-04 (ADVOGADO), PALLOMA MAHANNA BARBOSA DALLAGNOL - CPF: 040.611.091-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ABUSIVIDADE DE JUROS CONTRATUAL – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS DIÁRIOS – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO A RESPEITO DA TAXA APLICADA – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – MORA AFASTADA – PRECEDENTE DO STJ – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

O STJ consolidou o entendimento no sentido de ser imprescindível à validade da cláusula de
capitalização

diária
dos juros remuneratórios a previsão da
taxa

diária
, havendo abusividade parcial na cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as
taxas
efetivas anual e mensal, se omite acerca da
taxa

diária
.

O reconhecimento do abuso na
capitalização
descaracteriza a mora (REsp repetitivo 1061530/RS)”.
(N.U 1018809-27.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 31/08/2024).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1019952-19.2024.8.11.0003

APELANTE:

CLAUDINEY HONÓRIO DA SILVA

APELADO:

ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CLAUDINEY HONÓRIO DA SILVA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis. Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão, ajuizada em desfavor de
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial de Busca e Apreensão, consolidando nas mãos da parte autora o domínio e a posse plena e exclusiva do bem e condenou a parte requerida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixado em 15% (quinze por cento) do valor da causa, contudo, deferiu o pleito de gratuidade da justiça em seu favor, ficando tal condenação suspensa, nos termos do CPC.

Inconformado, o apelante alega em suas razões que

muito embora o contrato entabulado entre as partes menciona a fixação da forma de capitalização diária, o mesmo deixou de apontar a taxa praticada.

Argumenta que
“o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora
”. Desta forma, afastada a mora, deixa de existir também um dos pressupostos indispensáveis à propositura ou manutenção da busca e apreensão, requisito este indicado pelo art. 3º do Decreto Lei 911/69, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, bem como requer a redistribuição do ônus sucumbencial, condenando o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbências (Id. 324982388).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios (Id. 324982400).

O apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 327164862.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade
.

Cinge-se dos autos que
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A
. ingressou com a presente ação de busca e apreensão em face de
CLAUDINEY HONÓRIO DA SILVA
, tendo por objeto o veículo descrito na petição inicial.

Alega que o requerido não cumpriu com as obrigações das parcelas assumidas, deixando de efetuar o pagamento da parcela nº 12, com vencimento em 19/10/2023, acarretando, consequentemente, o vencimento antecipado de toda a sua dívida, que, atualizada até a data 01/08/2024, resulta no valor total, líquido e certo, de R$ 41.015,30 (quarenta e um mil quinze reais e trinta centavos).

Argumenta que, ante o inadimplemento e comprovada a mora, por meio de notificação, conforme parágrafos 2° e 3°, do artigo 2º, do Decreto -Lei n° 911/69, com as alterações da Lei n° 13.043/14, pode ser pleiteada contra o requerido a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Sobreveio sentença que
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial de Busca e Apreensão, consolidando nas mãos da parte autora o domínio e a posse plena e exclusiva do bem e condenou a parte requerida ao pagamento das
custas e dos honorários advocatícios, fixado em 15% (quinze por cento) do valor da causa, contudo, deferiu o pleito de gratuidade da justiça em seu favor, ficando tal condenação suspensa, nos termos do CPC.

Inconformado com os contornos da sentença, o apelante alega em suas razões que muito embora o contrato entabulado entre as partes menciona a fixação da forma de capitalização diária, o mesmo deixou de apontar a taxa praticada.

Argumenta que
“o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora
”. Desta forma, afastada a mora, deixa de existir também um dos pressupostos indispensáveis à propositura ou manutenção da busca e apreensão, requisito este indicado pelo art. 3º do Decreto Lei 911/69, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença.

Pois bem. A
hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

O requerente-apelante
alega em suas razões que muito embora o contrato entabulado entre as partes menciona a fixação da forma de capitalização diária, o mesmo deixou de apontar a taxa praticada, sendo que, nesse ponto, assiste razão o apelante.

O cerne de discussão gira em saber se a capitalização diária de juros sem a indicação expressa da taxa diária efetivamente aplicada configura abusividade.

No caso em apreço, ao analisar o contrato entabulado entre as partes (Id. 324982390), verifica-se que restou consignado no item 03 -
“Promessa de Pagamento”,
expressamente a questão da capitalização diária, contudo, sem fixar o percentual devido, o que configura abusividade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o REsp 1.826.463/SC, estabelece que nos contratos com
capitalização

diária
de juros, além da previsão contratual expressa, exige-se a clara e ostensiva informação da
taxa
efetiva
diária
aplicada, em observância aos princípios da transparência e da boa-fé objetiva nas relações de consumo.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE TAXA DIÁRIA. ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente ação de busca e apreensão baseada em contrato de alienação fiduciária, por entender que a cláusula de capitalização diária de juros sem indicação da taxa correspondente configura abusividade, o que conduziu à descaracterização da mora contratual e consequentes sanções legais.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a capitalização diária de juros sem a indicação expressa da taxa diária efetivamente aplicada configura abusividade capaz de descaracterizar a mora contratual; e (ii) verificar a incidência das sanções previstas nos §§ 6º e 7º do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/1969 em caso de alienação do bem apreendido antes do trânsito em julgado.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o REsp 1.826.463/SC, estabelece que nos contratos com capitalização diária de juros, além da previsão contratual expressa, exige-se a clara e ostensiva informação da taxa efetiva diária aplicada, em observância aos princípios da transparência e da boa-fé objetiva nas relações de consumo.
4. No caso concreto, verifica-se que o contrato prevê expressamente a capitalização diária dos juros remuneratórios, porém omite a taxa efetiva diária aplicada, limitando-se a indicar as taxas nominal mensal e anual, o que configura violação ao dever de informação clara e adequada, previsto no artigo 6º, III, do CDC.
5. Conforme o entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 28 do STJ, "o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora", tornando juridicamente insubsistente a pretensão veiculada na ação de busca e apreensão, nos termos da Súmula 72 do STJ.
6. A alienação do bem objeto da garantia fiduciária antes do trânsito em julgado da ação implica a assunção consciente do risco pelo credor fiduciário, não podendo este invocar fato por ele mesmo criado para afastar a aplicação das penalidades previstas nos §§ 6º e 7º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969.
IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A capitalização diária de juros sem a informação clara e expressa da taxa diária aplicável configura abusividade e enseja a descaracterização da mora contratual. 2. Descaracterizada a mora, impõe-se a improcedência da ação de busca e apreensão, com a aplicação das sanções legais previstas nos §§ 6º e 7º do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, caso o bem já tenha sido alienado."
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, e 51; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §§ 6º e 7º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 14.10.2020; Tema Repetitivo nº 28 (STJ); Súmula 72/STJ; Súmula 539/STJ; TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10023309720238110087, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 30/10/2024
.(N.U 1036736-54.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 23/10/2025).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INSURGÊNCIA RECURSAL – ABUSIVIDADE DE JUROS CONTRATUAL – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS DIÁRIOS – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO A RESPEITO DA TAXA APLICADA – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – MORA AFASTADA – PRECEDENTE DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O STJ consolidou o entendimento no sentido de ser imprescindível à validade da cláusula de capitalização diária dos juros remuneratórios a previsão da taxa diária, havendo abusividade parcial na cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, se omite acerca da taxa diária.
O reconhecimento do abuso na capitalização descaracteriza a mora
(REsp repetitivo 1061530/RS)”.
(N.U 1018809-27.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 31/08/2024).

Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, diante do reconhecimento do abuso na cobrança de capitalização diária, fica descaracterizada a mora, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. TAXA DIÁRIA. DEVER DE INFORMAÇÃO
. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ.

1. De acordo com entendimento firmado na Segunda Seção do STJ, a capitalização diária dos juros somente pode ser cobrada quando, além de estar prevista expressamente em cláusula contratual, o contrato contenha indicação da taxa diária de juros.

2. "Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato. Julgado específico da Terceira Turma". "Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária."
(REsp 1826463/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020).

3.
De acordo com firme posicionamento desta Corte, abuso nos encargos da normalidade descaracteriza a mora.

4. Agravo interno não provido”.
(AgInt no REsp n. 1.914.532/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgamento em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso par julgar improcedente a presente ação e descaracterizar a mora, ante a abusividade da capitalização diária dos juros remuneratórios. Em razão do resultado do julgamento determino a restituição do automóvel ao apelante ou, se já tiver sido alienado, a conversão em perdas e danos (art. 3º, §7º, do Decreto-Lei 911/69), o que deverá ser providenciado no Juízo de origem.

Por fim, pelo princípio da causalidade, inverto os ônus sucumbenciais, que serão pagos exclusivamente pelo banco autor, mantendo-se o percentual fixado na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026